Tribunal: TJMT
Processo: 1021436-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021436-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADAO NUNIS - CPF: 109.981.361-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — TENTATIVA PRÉVIA PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — VERIFICAÇÃO.

REQUISITOS DE VALIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO — ARTIGO 8o, IV, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa pelo correio e por oficial de justiça, todavia, constata a existência de irregularidade no Edital de Citação, ante a ausência dos requisitos de validade exigidos pelo artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adão Nunis
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da a citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor
”.

Assevera que “
é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”.

Afiança que “
ao ser expedido, o edital de citação deixou de indicar as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF
”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, [...],
devolvendo-se todos os valores contritos nestes autos e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 62438975).

Contrarrazões (Id. 70454965).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Na execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8o da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça ou por edital.

[...]

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada (id. 11872592).

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado (id. 18725578).

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

[...]

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta por Adão Nunis, e determino o prosseguimento da execução.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).

Diante da inexistência de embargos, defiro o levantamento do valor penhorado (id. 23642598) para a conta corrente indicada no id. 34878764, mediante alvará eletrônico. [...]. (Id. 61829464, fls. 73/76).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que entendeu não ter ocorrido a nulidade da citação por edital.

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 15.465,47: quinze mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidões de dívida ativa n
os
39410/2013, 68395/2017, 4062/2011, 38686/2013, Id. 61829458, fls. 7/14), em que a inicial foi protocolada em 21 de novembro de 2017 (Id. 61829458, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 22 de novembro do mesmo ano (Id. 61829458, fls. 41).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 14 de dezembro de 2017 pelo correio (Id. 61829458, fls. 44).

Em 19 de março de 2019, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que em cumprimento ao mandado, compareci ao endereço indicado, e não efetivei a Citação do requerido, tendo em vista que não se instala mais naquele endereço e não obtive informações sobre seu endereço atual. Não efetuei o Arresto, tendo em vista que não encontrei bens livres, penhoráveis de sua propriedade. [...]. (Id. 61829464, fls. 4).

Na data de 18 de abril de 2019, foi determinado “
a citação por edital do executado
” (Id. 61829464, fls. 8).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 8 de maio de 2019 (Processo Judicial Eletrônico no 1009565-86.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 19954942 e Id. 19954955).

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, os requisitos de validade do Edital de Citação encontram-se enumerados no artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 8o -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas
:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
. [...]. [sem negrito no original]

Nada obstante constar no Edital de Citação: a indicação do exequente e do executado, o prazo para manifestação e o endereço do juízo, evidente a ausência de indicação do montante original da dívida e da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, requisitos de validade do artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Edital de Citação

Prazo de 30 dias

Expedido por determinação do MM. Juiz de Direito Francisco Rogério Barros

Processo n. 1009565-86.2017.8.11.0003.

Espécie: ISS/Imposto Sobre Serviços – Execução Fiscal (1116).

Polo Ativo: Município de Rondonópolis.

Endereço: Duque de Caxias, 526, Vila Aurora, Rondonópolis – MT – CEP 78710-300.

Polo Passivo: Adão Nunis, CPF 109.981.361-15, em local incerto e não sabido.

Finalidade: citação do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.

Advertência: Fica(m) ainda advertido (a, s) o (a, s) executado (a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos; e será nomeado curador especial em caso de revelia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, digitei.

Rondonópolis, 8 de maio de 2019.

Débora Yanez Pereira Cláudio

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 1009565-86.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 19954942).

Desse modo, demonstrada a existência de irregularidade no Edital de Citação, impõe-se a anulação da citação por edital e, consequentemente, dos atos processuais posteriores.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021